Tribunal: TJSP
Processo: 2125126-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
r no 26/75, o mesmo se aplicando no tocante a eventual restituição de imposto de renda da parte devedora. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

"Decisum" preservado. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2125126-31.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Marcos Gozzo

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão recorrida que indeferiu o pleito de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), bloqueio de cartões de crédito e restrição de crédito, bem como bloqueios de vencimentos eventualmente percebidos pelos executados. Pretensão de reversão. Descabimento. Medidas atípicas almejadas pelo agravante que não se mostram

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão recorrida que indeferiu o pleito de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), bloqueio de cartões de crédito e restrição de crédito, bem como bloqueios de vencimentos eventualmente percebidos pelos executados. Pretensão de reversão. Descabimento. Medidas atípicas almejadas pelo agravante que não se mostram razoáveis e proporcionais, tampouco o beneficiam no intento de efetivamente receber o crédito perseguido, guardando em si tão-só notório caráter de punição à parte devedora, o que, a toda evidência, não se coaduna com a própria finalidade da execução. Precedentes desta C. Câmara e deste Tribunal de Justiça. Bloqueio de saldo de contas do FGTS e PIS. Descabimento, em razão do caráter alimentar de que se revestem, bem como de sua impenhorabilidade, a teor do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, do artigo 2o, §2o, da Lei no 8.036/90 e do artigo 4o da Lei Complementar no 26/75, o mesmo se aplicando no tocante a eventual restituição de imposto de renda da parte devedora. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

"Decisum" preservado. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125126-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante COLÉGIO JEAN
PIAGET S/S LTDA., são agravados ROWEIDA HASSNA ASSAF e ISMAEL ALI
ASSAF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125126-31.2020.8.26.0000 - Voto no 09957
2
Agravo de Instrumento no: 2125126-31.2020.8.26.0000
Agravante: Colégio Jean Piaget S/S Ltda.
Agravados: Roweida Hassna Assaf e Ismael Ali Assaf
Autos em primeiro grau no: 0006008-92.2019.8.26.0562
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Dario Gayoso Júnior
Vara: 8a Vara Cível do Fórum da Comarca de Santos
VOTO No. 09957
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão recorrida que
indeferiu o pleito de suspensão da carteira nacional de habilitação
(CNH), bloqueio de cartões de crédito e restrição de crédito, bem
como bloqueios de vencimentos eventualmente percebidos pelos
executados. Pretensão de reversão. Descabimento. Medidas
atípicas almejadas pelo agravante que não se mostram razoáveis e
proporcionais, tampouco o beneficiam no intento de efetivamente
receber o crédito perseguido, guardando em si tão-só notório
caráter de punição à parte devedora, o que, a toda evidência, não
se coaduna com a própria finalidade da execução. Precedentes
desta C. Câmara e deste Tribunal de Justiça. Bloqueio de saldo de
contas do FGTS e PIS. Descabimento, em razão do caráter
alimentar de que se revestem, bem como de sua
impenhorabilidade, a teor do disposto no artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil, do artigo 2o, §2o, da Lei no 8.036/90 e
do artigo 4o da Lei Complementar no 26/75, o mesmo se aplicando
no tocante a eventual restituição de imposto de renda da parte
devedora. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
“Decisum” preservado. Recurso improvido.
Versam os autos sobre recurso de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão interlocutória que indeferiu o pleito de suspensão da carteira
nacional de habilitação (CNH), bloqueio de cartões de crédito e restrição de crédito,
bloqueio de eventual saldo do PIS/FGTS da Caixa Econômica Federal, bem como, por fim,
a expedição de ofício à Receita Federal para obter informações de eventual restituição do
imposto de renda declarado em nome dos executados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125126-31.2020.8.26.0000 - Voto no 09957
3
Recorre o agravante argumentando, em síntese, ser cabível a
reversão do decisum. Argumenta que as medidas, ainda que atípicas, são pertinentes para a
perseguição de seu crédito (fls. 01/26).
Sem oferta de contraminuta.
É o relatório.
Passo ao voto.
Insurge-se o exequente, repita-se, por não se conformar com
parte da deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, cujo teor reproduz-se a
seguir:
“Vistos. O credor tem direito de expropriar bens dos
executados, mas não de interferir na vida financeira em que há relação dos devedores com
terceiros, de modo que não há fundamento para determinar cancelamento de linha e
cartões de crédito e muito menos suspender Carteira Nacional de Habilitação ("CNH"),
pois isto seria ordem manifestamente inconstitucional, na medida que restringe o direito
de liberdade da pessoa. A jurisprudência é neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra decisão que determinou a suspensão de carteira de habilitação e
passaporte da agravante. Ausência de correspondência da medida deferida com o débito
executado. A suspensão do direito de dirigir e do passaporte produz efeitos que se
distanciam da pretensão deduzida em juízo. Inexistência de afronta ao artigo 139, IV, do
Código de Processo Civil, cuja aplicação deve ser norteada pelos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, observados os direitos constitucionais.
Precedentes.
Decisão
reformada.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2246541-49.2018.8.26.0000; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento:
04/02/2019; Data de Registro: 05/02/2019). Neste contexto, não se acolhe o pedido de
pág. 85. Indefiro também a expedição dos ofícios requeridos ao "INSS" para verificação
do atual emprego do requerido através do "CNIS" e à Caixa Econômica Federal
visando bloqueio de "PIS" e ou "FGTS", ambos com finalidade de obter informações a
respeito de pagamentos provenientes de salário. Isto porque o "caput" do artigo 833 do
Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade dos bens e direitos enumerados em
seus incisos, dentre os quais se encontra a impenhorabilidade do salário. Se não bastasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125126-31.2020.8.26.0000 - Voto no 09957
4
o dispositivo legal, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem confirmando esta
interpretação: "AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À AUTORIDADE
DE DECISÃO DO STJ. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2.
Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que é possível a penhora on line em
conta corrente do devedor, desde que observada a impenhorabilidade de vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre
outras, prevista no art. 649, IV, do CPC. (...)." (AgRg na Rcl 12.251/DF, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 19/08/2013). No §
2o, do mesmo dispositivo legal, o legislador excepcionou essa regra apenas quando a
dívida é relacionada com prestações alimentícias. Se a lei já estabelece a exceção, não há
margem para criação de outra exceção. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo também interpretou neste sentido: "Vale dizer, o próprio legislador já efetuou essa
ponderação entre valores contrapostos inerentes a garantias fundamentais, elegendo, no
tocante aos bens objeto de impenhorabilidade e às exceções admitidas, critério
decorrente de raciocínio contingente que não pode ser pura e simplesmente ignorado em
nome de nova valoração, desta feita judicial." (Agravo de Instrumento no
2056392-72.2013.8.26.0000. Julgamento em: 30/01/2014. Relator designado: Fábio
Tabosa). Diante do Ofício-Circular no 063/GLF, de 8 dezembro 2018, do Egrégio
Conselho Nacional de Justiça, indefiro ainda o pedido de expedição dos ofícios requeridos
para BM F BOVESPA (CRI, CCI e FIDC); COMISSÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS
(CVM); COMPANHIA
BRASILEIRA
DE LIQUIDAÇÃO E
CUSTÓDIA (CBLC) e CENTRAL DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS
(CETIP) porque com a integração entre as corretoras e distribuidora de títulos e valores
mobiliários e o Bacenjud, o bloqueio de ações e ativos de renda variável, renda fixa
pública e privada e outros ativos sob custódia daquelas instituições serão passíveis de
serem realizadas via sistema "Bacenjud", bastando para tanto, o recolhimento da devida
taxa (...) Intime-se” (fls. 86/88 dos autos em primeiro grau no 0006008-
92.2019.8.26.0562).
Os autos originários dizem respeito ao cumprimento de
sentença prolatada em ação de cobrança movida em face dos ora agravados,
consubstanciada no inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais, em
que a instituição de ensino autora requer o pagamento de débito no valor total de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125126-31.2020.8.26.0000 - Voto no 09957
5
40.930,07 (quarenta mil, novecentos e trinta reais e sete centavos), atualizado o montante
em junho de 2020 (fls. 101/102 dos autos principais).
Aduz o recorrente, em linhas gerais, que “(...) o pedido ora
formulado não é desarrazoado nem juridicamente impossível. Ao contrário, representa
forma de coerção para que o executado pague aquilo que deve e que desde o
inadimplemento, vem impondo à agravante a absorção do prejuízo financeiro” (fls. 15).
Pois bem.
O presente recurso não comporta provimento.
Em que pese o artigo 139, inciso IV, do novel Código de
Ritos permitir ao magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, fato é que as
medidas atípicas pretendidas pelo agravante não se mostram razoáveis e proporcionais,
tampouco o beneficiam no intento de efetivamente receber o crédito perseguido, guardando
em si tão-só notório caráter de punição à parte devedora, o que, a toda evidência, não se
coaduna com a própria finalidade da execução.
Não é outro o entendimento desta C. Câmara e deste E.
Tribunal de Justiça acerca da questão:
“Execução Medidas coercitivas Pretendida pelo banco
agravante, com base no art. 139, IV, do atual CPC, a
apreensão do passaporte e da CNH da agravada pessoa
física, assim como o bloqueio dos cartões de crédito de
titularidade das agravadas
Descabimento Medidas coercitivas que devem respeitar os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e que devem ser úteis ao
fim colimado Medidas pretendidas que serviriam apenas
para constranger e punir as agravadas, porém, seriam
inócuas para a satisfação do crédito executado Precedentes
do TJSP
Agravo desprovido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2119583-18.2018.8.26.0000; Relator (a): José
Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 8a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/07/2018; Data de Registro: 30/07/2018)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pretensão à
aplicação de medidas indutivas e coercitivas para o
cumprimento de ordem judicial que importem a indicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125126-31.2020.8.26.0000 - Voto no 09957
6
bens à penhora - Providências reclamadas, como bloqueio
do uso de cartões de crédito e apreensão de passaporte, que
importariam violação de direitos individuais assegurados
constitucionalmente - Denegação em primeiro grau -
Confirmação - AGRAVO IMPROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2075474-50.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro: 27/07/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Título
extrajudicial.
Medidas
atípicas
indutivas,
coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar
o cumprimento de ordem judicial. Art. 139, IV, do CPC.
Bloqueio de passaporte e cartões de crédito do executado.
Precedentes deste E. Tribunal. Requisitos não preenchidos.
Indeferimento mantido. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2117014-10.2019.8.26.0000;
Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador:
23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara
Cível; Data do Julgamento: 16/11/2016; Data de Registro:
03/07/2019)
“*EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
(CHEQUE). MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS DO ART.
139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
1. Medidas coercitivas atípicas podem ser utilizadas para
compelir o devedor a empenhar-se no cumprimento de seu
dever (CPC, art. 139, IV). 2. Porém, elas não devem ser
apenas um meio de constranger o devedor, como mera
punição, sem trazer ao credor a possibilidade de satisfação
do crédito. As medidas devem ser úteis a essa satisfação,
além de proporcionais e razoáveis. 3. Sendo assim, embora
entendamos
que
a
medida não violaria o direito
constitucional de ir e vir do devedor (que poderia se deslocar
dentro do território nacional por outros meios), temos que
não cabe seu deferimento, por não a considerarmos razoável
e proporcional ao descumprimento da obrigação de pagar.
Recurso não provido.*” (TJSP; Agravo de Instrumento
2131198-05.2018.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Assis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2018; Data
de Registro: 28/08/2018)
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MEDIDAS ATÍPICAS. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO
DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO
EXECUTADO. DESPROPORCIONALIDADE. RESPEITO
AO PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL
DO DEVEDOR. A apreensão do passaporte e suspensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125126-31.2020.8.26.0000 - Voto no 09957
7
carteira nacional de habilitação dos executados não possui
pertinência com a tentativa de localização de patrimônio,
aproximando-se mais de modalidade de punição ou
penalização da executada, em desrespeito ao princípio da
responsabilidade patrimonial indicado no artigo 798 do
Código de Processo Civil. Litigância de má-fé não
configurada. Não se vislumbra comportamento desleal dos
exequentes (CPC, arts. 77 e 80), que possa contrariar o
mandamento geral do proceder com lealdade e boa-fé. Tal
penalidade deve ser aplicada com cautela, sob pena de
resultar em cerceamento da garantia constitucional ao
acesso ao Judiciário. O caso concreto não revela hipótese
que autorize declarar os exequentes litigantes frívolos.
Agravo não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2128938-52.2018.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo
Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Carlos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
27/08/2018; Data de Registro: 27/08/2018)
Por derradeiro, destaco a impossibilidade de constrição de
saldo de contas do FGTS e do PIS, em razão do caráter alimentar de que se revestem, bem
como de sua impenhorabilidade, a teor do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil, do artigo 2o, §2o, da Lei no 8.036/90 e do artigo 4o da Lei Complementar no
26/75, o mesmo se aplicando no tocante a eventual restituição de imposto de renda da parte
devedora:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução
Pretensão à expedição de ofício à Caixa Econômica Federal
para obter informações sobre contas vinculadas ao
FGTS/PIS em nome dos agravados, visando à penhora de
eventuais
saldos

Inadmissibilidade

Honorários
advocatícios de natureza alimentar que não se enquadram na
definição legal prevista no artigo 1694, do Código Civil
Impenhorabilidade das contas vinculadas ao FGTS/PIS
prevista no artigo 649, inciso IV, do Código de Processo
Civil
Decisão mantida, por fundamentação diversa.
Recurso
improvido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2134148-89.2015.8.26.0000; Relator (a): Luís Fernando
Lodi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2016;
Data de Registro: 25/02/2016)
“Agravo de Instrumento. Ação de despejo c/c cobrança.
Decisão que indeferiu requerimentos de: (a) expedição de
ofício à Polícia Federal para impedir a saída do executado
do país; (b) expedição de ofício a administradoras de cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125126-31.2020.8.26.0000 - Voto no 09957
8
de crédito para bloqueio de eventuais cartões concedidos ao
executado e informação sobre instituições financeiras a que
estejam vinculados; (c) suspensão da CNH do executado; (d)
expedição de ofício ao INSS para informar eventual
empregador do executado e benefícios recebidos dessa
autarquia; (e) expedição de ofício a CEF para informação
sobre eventual saldo de FGTS/PIS/PASEP. Insurgência.
Medidas requeridas pelo credor nos três primeiros itens que
apenas puniriam o devedor, prejudicando seu direito à
aquisição de bens e seu direito constitucional de locomoção.
Indeferimento mantido. Impenhorabilidade de valores
decorrentes de verbas trabalhistas. Art. 833, IV, do
CPC/2015. Manutenção do indeferimento dos dois últimos
itens. Agravo não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2200763-90.2017.8.26.0000; Relator (a): Morais Pucci;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Vicente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2017;
Data de Registro: 07/11/2017)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO

PENHORA
BLOQUEIO DE SALDO DE FGTS

IMPOSSIBILIDADE Impenhorabilidade das importâncias
provenientes de saldo de FGTS Art. 833, IV, do Novo CPC
e art. 2o, §2o, da Lei no 8.036/90 Precedentes Segundo a
orientação jurisprudencial é impenhorável o saldo de FGTS
em razão do seu caráter salarial e, consequentemente,
alimentar Natureza alimentar dos honorários advocatícios
que não se enquadra no conceito disposto no art. 1.694 do
CC Recurso não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2071767-40.2018.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac
Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Caetano do Sul - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/04/2018; Data de Registro: 23/04/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança.
Execução. Bloqueio de verba decorrente do FGTS.
Impossibilidade de penhora do FGTS que contém regramento
próprio
e
a
legislação
prevê
expressamente
sua
impenhorabilidade. Artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei 8.036/90
e artigo 4o da Lei Complementar no 26/75. Agravo provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2017383-30.2018.8.26.0000;
Relator (a): Silveira Paulilo; Órgão Julgador: 21a Câmara de
Direito Privado; Foro de Bauru - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/04/2018; Data de Registro: 04/04/2018)
“- Locação de Imóvel - Execução de título extrajudicial -
Indeferimento de pedido da credora de suspensão da CNH e
do passaporte do executado - Medidas coercitivas que
ultrapassam
os
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade - Pretensão de penhora sobre benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125126-31.2020.8.26.0000 - Voto no 09957
9
previdenciário,
restituição
de
imposto
de
renda
-
Inadmissibilidade, em razão do disposto no artigo 833, IV,
do CPC - Impenhorabilidade de crédito de conta vinculada
ao FGTS e PIS - Agravo não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2189648-04.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santos - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2019;
Data de Registro: 20/09/2019)
Destarte, preserva-se a decisão agravada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR